Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0711197-93.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. AGRAVADA: GRÁFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA., com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra decisão (ID 54736232) desta Presidência que rejeitou os embargos de declaração por si opostos. Para tanto, repisa os argumentos trazidos em sede de aclaratórios, acerca das teses de ilegitimidade recursal, intempestividade e deserção, que não foram acolhidos. Nesse contexto, requer o provimento do presente apelo, acatando-se as preliminares ventiladas em sede de contrarrazões ao recurso especial, com a consequente inadmissão do apelo constitucional. Sem contrarrazões (ID 57137400). É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Isso porque não há previsão de competência do Presidente descrita em lei para apreciar agravo interno nesta circunstância, como se pode inferir do dispositivo extraído do Código de Processo Civil abaixo colacionado: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também não oferece guarida à pretensão da agravante: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, dos trechos normativos transcritos não se vislumbra que a análise do agravo interno interposto pela ora agravante se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. No tocante às questões suscitadas em sede de embargos de declaração, as mesmas foram devidamente apreciadas e fundamentadas, conforme se infere da decisão de ID 54736232, não tendo, no entanto, sido acolhidas, conforme pleiteia a agravante. Portanto, não conheço do agravo interno. Retornem os autos à COREC, conforme determinação de ID 54682571. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014